Tribunal: TJDFT
Processo: 0729652-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Vistos, etc. Mantenho a Decisão já proferida até ulterior pronunciamento pelo Egrégio Colegiado. Prossiga-se no recurso como já determinado, com as intimações regulares. Brasília, 17/10/2021. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator